Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, mantém-se a condenação.
3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta temor nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. As ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima e o temor nela incutido ficaram robustamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido, especialmente a palavra da vítima firme e coesa, em juízo, corroboradas pela prova testemunhal, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).
5. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido. Assim, a exaltação ou alteração anímica do acusado não são circunstâncias capazes de afastar a ilicitude da ação criminosa, pois, mesmo sob sentimento de ira, subsiste a vontade de intimidar.
6. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool ou de substâncias entorpecentes no momento em que proferiu as ameaças, em nada altera as circunstâncias do delito, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
8. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria do crime a ele imputado. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento quando ao delito de ameaça, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o apelante não preenche os requisitos do artigo 44, incisos I, II, e III, do Código Penal, por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, por ser multirreincidente e ter sido valorado negativamente os seus antecedentes. Ademais, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
10. O artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 veda a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes praticados com violência e familiar contra a mulher, independente da pena prevista.
11. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
12. Recurso parcialmente provido.